Tribunal: TJDFT
Processo: 0705603-97.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. SALÁRIO. POUPANÇA. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS NOVOS. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama. O dispositivo da sentença tem a seguinte redação: “Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora e, diante do adimplemento substancial da dívida, JULGO EXTINTA a execução, com fundamento no artigo 854, §3o e no artigo 526, caput c/c artigo 924, inciso II, todos do Código de Processo Civil”.
2. Na origem as partes celebraram acordo homologado em juízo e objeto de cumprimento de sentença. Após a penhora de valores via SISBAJUD ter sido frutífera, o recorrente/devedor apresentou impugnação alegando que a constrição atingiu valores havidos em conta-salário e conta poupança.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id. 40066618 e Id. 40066619). Foram ofertadas contrarrazões (Id. 40066625).
4. Em suas razões recursais, o réu/recorrente afirma que a penhora de valores abarcou conta-salário e conta poupança. Defende a impenhorabilidade dos aludidos valores. Instruiu o recurso inominado com documentos novos.
5. A juntada de documentos novos somente é admitida nas hipóteses de se tratarem de fatos posteriores, para contrapor documentos posterirormente produzidos em juízo ou se só foram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após o momentos originário para instrução respectiva. Em se tratando de estratos bancários e contracheques do próprio recorrente, os novos documentos não se enquadram na exceção legal, não podendo ser admitidos, especialmente em sede recursal.
6. A alegada impenhorabilidade dos valores deve ser comprovada pelo devedor, por constituir fato impeditivo da pretensão do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC. Uma vez apresentada impugnação à penhora, concretiza-se a preclusão consumativa. Ao oferecer impugnação à penhora, o executado apresentou seu contracheque (Id. 40066594 e Id. 40066595) e extratos parciais de suas contas bancárias (Id. 40066596 e Id. 40066598). Nos aludidos extratos, não há indicação dos dados da conta bancária a que se referem. Não há informação a respeito do número da conta, para verificar se é a mesma em que são depositados exclusivamente os salários do devedor, ou da espécie de conta (corrente ou poupança). Não há sequer indicação de quem seja o titular das aludidas contas.
7. Não há prova dos fatos impeditivos do direito suscitados pelo executado/recorrente. Prejudicada a análise das questões de direito a respeito da possibilidade de penhora de conta-salário ou conta poupança, em razão da ausência de prova dos fatos alegados.
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em R$400,00 (quatrocentos reais).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.